Tribunal: TJDFT
Processo: 0716244-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716244-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDSON NEVES DE ARAUJO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição produzida de próprio punho por Edson Neves de Araújo (ID 58302653), que pede a concessão de indulto nos termos do Decreto no 11.846/2023, sob argumento que praticou o crime de furto, e não o de roubo pelo qual foi condenado, fazendo referência ao processo no 0017251-05.2022.8.13.0040. Por fim, informa que se encontra custodiado no presídio da cidade de Araxá/MG. O pedido de livramento condicional foi endereçado ao Tribunal de Justiça do DF. A Defensoria Pública manifestou-se pelo envio da petição ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, uma vez que: a) não foi encontrada execução penal vinculada ao requerente no Distrito Federal; e, b) o conteúdo do pedido indica tratar-se de processo originário daquele Estado. O Ministério Público se manifestou (ID 59003646) nos seguintes termos: “(...) De fato, conforme bem ressaltado pela Defensoria Pública, o processo no 0017251-05.2022.8.13.00401 tramitou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, bem como o requerente cumpre pena no presídio de Araxá/MG, conforme se depreende do requerimento e seu envelope de remessa (ID 58302654). Ademais, vale registrar que o pedido se refere à execução da pena, logo a análise do pleito compete ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância. Dessa feita, inevitável a constatação de incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar o presente pedido, devendo os autos serem remetidos ao juízo competente para apreciação.” É o relatório. Decido. Observa-se dos autos que o peticionante requer a concessão de indulta relativo a processo que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Portanto, esta Corte de Justiça carece de competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação, sob pena de afronta à Constituição Federal de 1988, por ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Todavia, considerando constituir direito do preso a representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito, conforme prevê o artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal, deve-se garantir ao requerente, que formulou a petição inicial em seu próprio favor, o exercício dessa faculdade mediante o declínio de competência. Em face do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente pedido para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, remetendo-lhe os presentes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator